Tribunal: TJDFT
Processo: 0715212-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado pela agravada, através das contrarrazões[1] que veiculara, e aferível do exame do feito revisional subjacente[2], após a prolação da decisão agravada, o ora agravante acorrera àqueles autos noticiando a viabilidade de redução dos valores correspondentes aos alugueres para o montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), o que representa percentual de cerca de 42% (quarenta e dois por cento) de redução nos alugueres originariamente concertados, de forma temporária. Digam, pois, as partes, em homenagem aos primados da cooperação e boa-fé processuais, sobre o reportado, esclarecendo se remanesce interesse na formalização do proposto naqueles autos, de forma a ser aferida a subsistência do interesse e do objeto recursal. Acudido esse chamamento, direi sobre o prosseguimento deste recurso. I. Brasília-DF, 30de junho de 2020 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 17163664. [2] - ID Num. 66417869, Ação Revisional no 0712460-08.2020.8.07.0001